Tribunal: STJ
Processo: 1041759-78.2024.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2244119 - SP(2025/0440886-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - SP458281
RECORRIDO
: NEW WORK COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: GIOVANNA DA SILVA BRUNO - SP519818
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento
do recurso especial - pela alínea "c" do permissivo constitucional - também
exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta
divergência jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: c49eef3d-552a-4027-8743-56ad09f1b5b5

RECURSO ESPECIAL No 2244119 - SP(2025/0440886-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - SP458281
RECORRIDO
: NEW WORK COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: GIOVANNA DA SILVA BRUNO - SP519818
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento
do recurso especial - pela alínea "c" do permissivo constitucional - também
exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta
divergência jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE
com arrimo nas alíneas
do permissivo constitucional contra v. acórdão
S/A
"a" e "c"
exarado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), assim ementado (fl. 210):

"EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE
SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que
julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão impõe se verificar a validade da cláusula contratual
que exige aviso prévio de 60 dias para cancelamento unilateral do plano de
saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
É nula a cláusula de aviso prévio de 60 dias para rescisão do contrato,
conforme decisão proferida em sede de ação coletiva ajuizada pelo
no TRF 2a Região, com efeitos estendidos ao presente feito.
PROCON/RJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Documento eletrônico VDA54772829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:37
Código de Controle do Documento: 75479e63-8fcf-4c65-9b5a-7f204d76405e

Recurso improvido."

Nas razões do apelo nobre (fls. 233-245), NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE
aponta, além de divergência jurisprudencial, violação aos arts. 421 e 422 do Código Civil,
S/A
sob o argumento, entre outros, de que, "inobstante não haver mais a exigência de prévia
notificação de 60 dias para a rescisão do contrato, é certo que se manteve a necessidade de se
constar no instrumento as condições de rescisão e suspensão, que podem prever – ou não – a
necessidade de notificação prévia e inclusive sanção para o não cumprimento do prazo mínimo
de gerência contratual, caso assim tenho sido contratado. Desta feita, é inaplicável a tese
defendida de que o contrato afronta, de alguma forma, ao decidido na mencionada Ação Civil
Pública, uma vez que nos termos do caput do artigo 17 (atual
da RN
), as
art. 23
557/22
(fls. 233).
condições de rescisão foram bem explicitadas no contrato, merecendo observância"
Aduz, também, que o "período de aviso de prévio entabulado no contrato não
constitui qualquer tipo de abusividade, uma vez que este tem a simples finalidade de conceder à
parte notificada a possibilidade de contratar um novo plano (quando o pedido de rescisão se dá
pela Operadora) ou realizar os procedimentos administrativos necessários para a baixa e
" (fls. 234).
garantir o equilíbrio do sinistro de carteira
Assevera, ainda, que, "durante o período de aviso prévio, o plano de saúde
permaneceu ativo, podendo todos os serviços contratados serem utilizados sem qualquer
infortúnio, caracterizando-se a prestação dos serviços. Conformando-se aqui o dado
entendimento diverso, ao que está previsto, não há de se falar em cláusula abusiva ao realizar a
devida cobrança do Aviso Prévio, previsto na Resolução Normativa e no contrato firmado entre
as partes. Ademais cumpre ainda trazer à baila aqui, posições jurisprudenciais favoráveis à
" (fls. 235).
regularidade da clausula de aviso prévio e das cobranças nesse período
Intimada, NEW YORK COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA ofereceu
contrarrazões (fls. 259-265), pelo desprovimento do recurso.
Admitido o recurso (decisão às fls. 266-268), ascenderam os autos a esta eg. Corte.
É o relatório.
VOTO
No caso, tem-se que os conteúdos normativos dos arts. 421 e 422 do Código
Civil não foram analisados pelo eg. TJ-SP, sendo que não foram opostos embargos de
declaração pela parte ora agravante visando o prequestionamento. Assim, nessa parte, o apelo
nobre encontra óbice nas Súmulas 282 e 356, ambas do col. STF, ante a ausência de
prequestionamento. Nesse sentido, destacam-se recentes julgados:
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SÁUDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
SÚMULA N. 284/STF.
282 E 356 DO STF. MÉTODO ABA. CUSTEIO. ACÓRDÃO RECORRIDO
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 83/STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA54772829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:37
Código de Controle do Documento: 75479e63-8fcf-4c65-9b5a-7f204d76405e

2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados,
sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.663.353/SP,
MINISTRO ANTONIO
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
CARLOS FERREIRA
24/2/2025,
- g. n.)
28/2/2025

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DE PLANO
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AUTORA.
(...)
4. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência de
prequestionamento, quanto a questões que não foram objeto do competente
juízo de valor aferido pelo Tribunal de origem.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.256.940/SP,
MINISTRO MARCO
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- g. n.)
BUZZI
2/12/2024,
9/12/2024

Avançando, melhor sorte não socorre o apelo nobre pelo dissenso pretoriano.
Como sabido, a remansosa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o
conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional também exige o
prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência
jurisprudencial. Nessa linha de intelecção, destacam-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
DISSÍDIO
356/STF.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO.
(...)
4. O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise da
divergência jurisprudencial alegada, porquanto inviável a comprovação da
similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
AREsp n. 2.314.188/SP,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
– g.
GALLOTTI
18/12/2023,
21/12/2023
n.)

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE BENS DETERMINADA PELO JUÍZO
UNIVERSAL.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DO

DA

ART.
47
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
LEI N. 11.101/05.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF . DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
ESGOTAMENTO
DO
STAY
PERIOD. ESSENCIALIADE DE BENS AFASTADA PELO JUÍZO
UNIVERSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido
debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos
embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência, por
analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso
jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das
circunstâncias fáticas e do direito aplicado.
(...)
4. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA54772829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:37
Código de Controle do Documento: 75479e63-8fcf-4c65-9b5a-7f204d76405e

(AgInt no
relator
AREsp n. 1.763.076/SP,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
NORONHA
6/3/2023,
9/3/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. OFENSA
AOS ARTS. 6o, III E V, E 52, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
E 356 DO STF. AGRAVO PROVIDO.
(...)
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento.
Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o
conhecimento do recurso especial - pela alínea c do permissivo
constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados
aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.425.676/MS,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
14/5/2019,
24/5/2019
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Sem majoração de honorários advocatícios recursais, na medida em que já arbitrados
no valor máximo previsto no
do
art. 85
CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54772829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:37
Código de Controle do Documento: 75479e63-8fcf-4c65-9b5a-7f204d76405e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.244.119 / SP
Número Registro: 2025/0440886-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10417597820248260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - SP458281
RECORRIDO
: NEW WORK COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: GIOVANNA DA SILVA BRUNO - SP519818
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:13
Código de Controle do Documento: 31223b83-30cc-4e9c-a5a2-5271a5c02078

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:13
Código de Controle do Documento: 31223b83-30cc-4e9c-a5a2-5271a5c02078